Tribunal: CARF
Processo: 10166.905874/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.905874/2017-72
ACÓRDÃO
1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELÉTRICO ONS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO. RETENÇÕES NA FONTE. FALTA COMPROVAÇÃO. GLOSAS.
Na ausência do comprovante de rendimentos, ou de somente ele, deve ser
possível comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrassem o valor da operação, do
imposto/contribuição retido e do recebimento por parte do prestador do
serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cláudio de Andrade Camerano,
Daniel Ribeiro Silva, Fernando Augusto Carvalho de Souza, Gustavo de Oliveira Machado (suplente
convocado), Andressa Paula Senna Lísias e Luiz Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever a situação dos autos, inicio com a transcrição do relatório e voto
da decisão recorrida, consubstanciada no Acórdão de 106-022.384 proferido pela 7a
Turma/DRJ06, em sessão de 23 de fevereiro de 2022.
RELATÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório no de rastreamento 128288505, emitido em 01/12/2017, referente ao
PER/DCOMP de no 13066.16586.120813.1.7.03-4141, fls. 1.716/1.729.
A declaração de compensação foi gerada com o objetivo de ter reconhecido o
direito creditório correspondente a saldo negativo de CSLL apurada no ano-
calendário 2012, no valor de R$1.618.653,52, e compensar os débitos
discriminados no referido PER/DCOMP.
De acordo com o Despacho Decisório (DD), o valor do saldo negativo disponível é a
importância de R$1.304.309,42, sendo que o crédito reconhecido foi insuficiente
para compensar integralmente os débitos informados no PER/DCOMP, razão pela
qual homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP de no
24473.35392.120813.1.7.03-4054 e não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP de no 20195.54312.141013.1.3.03-4857.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$1.618.653,52. Valor na DIPJ: R$1.618.653,52.
As parcelas de composição do crédito informadas e confirmadas estão
sintetizadas na Tabela 1.

Na Declaração de Informações Econômico-Fiscais (DIPJ) as parcelas de
composição do crédito totalizaram R$4.231.501,63, a CSLL devida,
R$2.612.848,11,
e
o
saldo
negativo
apurado,
R$1.618.653,52
(=R$4.231.501,63– R$2.612.848,11).
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
3
O detalhamento da compensação se encontra presente às fls. 1.725.
Em relação às retenções na fonte, as parcelas confirmadas parcialmente ou
não confirmadas estão presentes nas fls. 1.718/1.724.
Cientificado do despacho decisório em 13/12/2017, fls. 1.730, o
contribuinte apresentou manifestação de inconformidade em 11/01/2018,
fls. 7/13, acompanhada dos documentos de fls. 12/1.671.
Preliminarmente, defende a tempestividade da manifestação de
inconformidade.
No mérito, alega que parte do saldo negativo de CSLL não reconhecido se
deve a falhas nas informações prestadas pelas fontes pagadoras por meio
de DIRF encaminhadas à Receita Federal e, também, a erro na informação
do código da receita referente à retenção realizada pela Petrobrás.
Sustenta que as fontes pagadoras procederam às retenções do IR incidente
sobre os valores efetivamente pagos ao ONS, sendo que tais retenções
serão comprovadas mediante a apresentação das notas fiscais emitidas,
bem como extratos bancários/comprovantes de depósito, relatórios de
cobrança.
Alega que a ONS informou o código de receita 1708 em relação à
Petrobrás, quando o deveria ter informado sob o código 6190, sendo que
tais retenções também serão comprovadas pelo mesmo tipo de
documentação listada no parágrafo anterior.
Requer o acolhimento da presente manifestação de inconformidade.
VOTO Conheço da manifestação de inconformidade apresentada pelo
contribuinte por ser tempestiva e atender aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 1972.
Retenções na fonte.
De acordo com o §2o do art. 943 do RIR/1999, o Comprovante Anual de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte fornecido pela fonte pagadora é o
documento hábil para comprovar a correta dedução do imposto retido
durante o ano-calendário.
“Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário
próprio para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942.
(Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).
(...)
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
4
§2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto
nos §§1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o. (Lei no 7.450, de 1985, art.
55).”
O contribuinte não juntou nos autos o comprovante mencionado no §2o do
art. 943 do RIR/1999.
O CARF possui súmula, vinculante, em que definiu que a prova do imposto
de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
“Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236,
1201- 001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020).”
Na ausência do comprovante de rendimentos, como aqui se verifica, seria
possível comprovar a retenção na fonte por intermédio de um conjunto de
documentos que demonstrassem o valor da operação, do
imposto/contribuição retido e do recebimento por parte do prestador do
serviço em montante tal que configure a retenção por parte da fonte
pagadora.
É preciso que aquele que sofre a retenção na fonte comprove esse fato pela
apresentação de um conjunto de documentos que demonstrem a prestação
do serviço (emissão de nota fiscal), a escrituração contábil dos fatos
(registro da prestação do serviço, do imposto/contribuição retido e do
recebimento do serviço prestado) e o efetivo valor recebido (recibos ou
extratos bancários), indicando de forma clara a vinculação entre os
documentos apresentados.
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
5
Para suprir o comprovante previsto no §2o do art. 943 do RIR/1999, o
sujeito passivo apresentou extensa documentação, relativa a cada uma das
fontes pagadoras que teriam efetuado a retenção de IR na fonte em seu
benefício. Para ilustrar, valendo-me da fonte pagadora Celesc Distribuição
S/A, CNPJ no 08.336.783/0001-90, discrimino-os, a seguir:
(a) tabela por ele elaborada, fls. 12 da defesa, contendo a importância de
retenção que entende a que teria direito;
(b) quadro, fls. 44, com a informação do Razão Contábil (Cnpj, nome, mês,
título, código retenção, Csll, alíquota, base);
(c) quadro, fls. 44, retratando o espelho do extrato bancário (no, sacado,
vencimento, dt oper, vlr título, tarifa, acrésc, abat/desc, op, vlr líquido, “C”,
no cedente, ag. Rec., Vlr bruto NF, vlr total retenções, vlr líquido, CSLL);
(d) notas fiscais, fls. 45/59.
Além dos documentos listados nos itens “a” até “d”, a interessada também
anexou nos autos os seus extratos bancários/comprovantes de
depósito/relatórios de cobrança, fls. 885/1.671.
Entendo, consoante razões adiante expostas, que os documentos listados
no parágrafo anterior, bem como os demais anexados no processo, não se
prestam a comprovar a alegação do sujeito passivo:
(a) não foi apresentada a escrituração contábil dos fatos (registro da
prestação do serviço, do imposto retido e do recebimento do serviço
prestado);
(b) o quadro de fls. 44, intitulado Razão Contábil, não contém os detalhes
do registro contábil (ex.: data, histórico, valor, no de identificação do
lançamento) e não se fez acompanhar de cópia do Livro Razão de modo a
permitir a conferência de tais informações;
(c) a nota fiscal de fls. 45, no 00003854, emitida em 03/02/2012, com o
valor bruto de R$1.173.787,17, valor líquido de R$1.101.599,25, teve o seu
valor supostamente depositado a favor da interessada em três
oportunidades, 15/02/2012, 27/02/2012, 05/03/2012, nos valores de
R$367.199,85, R$367.199,85 e R$367.199,85, totalizando R$1.101.599,55,
na agência de recebimento 3125, conforme espelho do extrato bancário,
fls. 44. O contribuinte não produziu qualquer explicação para essa situação.
(d) em complemento ao descrito no parágrafo anterior, constato que o
sujeito passivo não cuidou de vincular os documentos de fls. 44 e 45 com os
extratos bancários/comprovantes de depósito/relatórios de cobrança de fls.
885/1.671.
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
6
A prova não se confunde com os elementos probatórios, ela é constituída a
partir deles. Uma nota fiscal, um contrato, uma página da escrituração
contábil não são prova, mas sim elementos de prova. A prova corresponde
à articulação linguística que relacione os documentos apresentados com o
objeto da refrega jurídica no sentido de confirmar o que se alega. Alegar
genericamente e juntar papéis não é prova.
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem-par
de documentos apresentados na manifestação de inconformidade,
demonstrar que cada um deles não possibilita comprovar o que a defesa
alega. Cabe à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos
elementos, e não o contrário.
Repito: provar não é juntar documentos; é articulá-los; e isso não foi
realizado pela recorrente.
Rememoro que a interessada deseja associar a NF de fls. 45, no valor
líquido de R$1.101.599,25, a três supostos depósitos, cada um no valor de
R$367.199,85, em suas contas bancárias nas datas de 15/02/2012,
27/02/2012 e 05/03/2012, agência de recebimento 3125, fls. 44. Ocorre,
porém, que a interessada não colaborou em informar em qual das fls. dos
extratos bancários/comprovantes de depósito/relatórios de cobrança
(lembre-se que se encontram juntados às fls. 885/1.671) tais depósitos
seriam localizados.
Ante tais considerações, afasto os documentos que acompanharam a
defesa como prova.
Consulta efetuada ao banco de dados da administração tributária revela
que a retenção de CSLL a beneficiar a interessada no ano-calendário 2012,
conforme DIRF entregues pelas fontes pagadoras, é a importância de
R$3.788.705,28, vide fls. 2.107/2.112.
Dentro do valor de R$3.788.705,28, já está contemplada a retenção de
R$27.907,53 em relação à fonte pagadora portadora do CNPJ no
33.000.167, em razão do equívoco na aposição do código de receita no
PER/DCOMP.
Assim, considero comprovadas as parcelas de composição do crédito no
ano-calendário 2012 a soma de R$3.945.065,14 (=R$3.788.705,28 +
R$156.359,86), valor do qual, deduzido a contribuição devida no período,
R$2.612.848,11, resulta em R$1.332.217,03 como saldo negativo. Como já
havia sido admitido no DD o saldo negativo de R$1.304.309,42, há saldo
remanescente a ser reconhecido neste acórdão, no valor de R$27.907,61.
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
7
Conclusão.
Voto por julgar a manifestação de inconformidade procedente em parte
para:
a) reconhecer direito creditório, além do já admitido no despacho decisório,
referente a Saldo Negativo de CSLL do ano-calendário 2012, no valor de
R$27.907,61;
b) homologar as compensações em litígio até o limite do crédito
reconhecido

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada em 08 de março de 2022 da decisão recorrida, a Interessada
apresentou seu recurso voluntário em 06 de abril de 2022, onde traz alegações do tipo:
Por oportuno, destaca-se que a composição de tal saldo negativo decorre de CSLL
retido pelas fontes pagadoras, os quais foram comprovados não apenas pelas
declarações emitidas pelas fontes pagadoras, mas também pelas notas fiscais de
serviço e extratos bancários do Recorrente.
Diante de tal cenário, no qual restou em aberto o total de R$314.344,01 (trezentos
e quatorze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e um centavo), resultante da
diferença entre a compensação pleiteada e a compensação homologada, o
Recorrente apresentou tempestivamente sua Manifestação de Inconformidade,
trazendo suas razões, bem como documentação complementar a fim de
demonstrar que a apuração de créditos realizada foi corretamente efetuada. Ao
final, requereu a revisão do despacho decisório, com a consequente homologação
total do crédito do saldo negativo apurado no período.
Destaca-se que foi apresentada extensa documentação comprobatória do crédito,
que incluem notas fiscais e extratos bancários que efetivamente comprovam todos
os valores retidos pelas fontes pagadoras, tornando certo o crédito pleiteado pela
Recorrente.
No entanto, em que pesem os relevantes argumentos, bem como os documentos
comprobatórios juntados aos autos pelo Recorrente, a 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal do Brasil 07 (DRJ06) julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade, reconhecendo apenas o direito
creditório adicional de R$27.907,61 (vinte e sete mil, novecentos e sete reais e
sessenta e um centavos), por entender que os documentos apresentados pelo
Requerente “não se prestam a comprovar a alegação do sujeito passivo”, razão
pela qual afastou os documentos que acompanharam a defesa como prova.
[...]
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
8
No entanto, conforme relatado acima, apesar do Recorrente ter demonstrado o
direito creditório através de documentação comprobatória, o acórdão recorrido se
limitou a conhecer o direito creditório adicional de R$27.907,61, em virtude do
entendimento de que as notas fiscais e extratos bancários apresentados pelo
Recorrente não são documentos hábeis para a comprovação das retenções
pretendidas.
Ocorre que a r. decisão recorrida não adentrou na análise da documentação
juntada aos autos pela Recorrente e que suficientemente comprovam o saldo
negativo apurado em sua integralidade.
[...]
Assim, havendo provas ou mesmo indícios da existência dos créditos
informados, e em nome do princípio da verdade material, que rege os
procedimentos administrativos fiscais, é dever da administração buscar aquilo
que é realmente verdade, com prescindência do que os interessados hajam
alegado e provado.
[...]
Dessa forma, o Recorrente requer seja aplicada o teor da Súmula no 143, para que
toda a carga probatória produzida nos autos seja considerada para fins de
composição do saldo negativo de CSLL efetivamente apurado pelo Recorrente,
reformando-se integralmente a decisão recorrida para que seja integralmente
homologada a compensação pleiteada.
Caso assim não se entenda, que, ao menos, seja a r. decisão recorrida anulada,
para fins de que a Turma Julgadora proceda com nova apuração das provas
acostadas aos autos e novo julgamento em estrita observância ao disposto na
Súmula no 143 deste E. CARF
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se conhece.
Conforme depreende-se das alegações do recurso, a Recorrente pouco se importou
com as considerações feitas na decisão recorrida, notadamente aquelas em que, por mais de uma
vez, o voto condutor reitera que não se pode conciliar, de maneira individual, a retenção de
imposto glosada com os dispersos documentos trazidos, sem a devida conexão probatória.
Basta apenas reproduzir os seguintes recados da DRJ em seu voto:
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
9

E consta na decisão recorrida exemplos da tentativa de conciliação, mas tudo não
se encaixava.
No despacho decisório constam os valores de retenções de imposto que ficaram
sem comprovação parcial ou total, conforme análise às fls.1718 a 1712.
Reproduzo partes da primeira e última página:

[...]
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.208 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.905874/2017-72
10

A Recorrente deveria fazer algo semelhante, ou seja, partir das glosas informadas e,
individualmente, fazer a devida aproximação com os diversos documentos apresentados e não
simplesmente esquivar-se de uma obrigação que é sua e não da autoridade julgadora.
Provar significa contextualizar elementos relevantes, e não meramente coletar uma
massa infinda de documentos não hierarquizados, não devidamente articulados no sentido da
comprovação dos fatos alegados.
É que basta.
Conclusão
É o voto, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 2197
DF CARF MF
Original